Tribunal: TCU
Processo: 045.512/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1160/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.512/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Cristina Maria Fernandes da Cunha (CPF XXX.675.989-XX); Elizabete Silva (CPF XXX.516.529-XX); Eloar Veneranda da Graça Garbuio Gapski (CPF XXX.526.719-XX); Iara de Lara Massignan (CPF XXX.257.629-XX); Ieda da Conceição Antunes dos Santos (CPF XXX.006.452-XX); Izolete Souza Alves Francisco (CPF XXX.805.609-XX); Marisa Felícia Garcia Guimarães Adam (CPF XXX.839.909-XX); Rita Mara Lisboa (CPF XXX.679.039-XX); Rosi Teodoro da Costa (CPF XXX.578.108-XX) e Thelma Bosco (CPF XXX.330.509-XX). 1.2. Entidade: então Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.